Tribunal: TCU
Processo: 022.714/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do cumprimento das determinações e da implementação das recomendações expedidas em acórdão proferido no âmbito de auditoria realizada para verificar a regularidade dos atos de transferência, pelo município do Rio de Janeiro, do gerenciamento de serviços públicos de saúde para Organizações Sociais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de monitoramento das determinações e recomendações expedidas no Acórdão 1303/2017-TCU-Plenário , corrigido por inexatidão material pelo Acórdão 744/2018-TCU-Plenário , ambos proferidos em auditoria realizada para verificar a regularidade dos atos de transferência, pelo município do Rio de Janeiro, do gerenciamento de serviços públicos de saúde para Organizações Sociais (OSs), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumprida a determinação prolatada no subitem 9.8.1 do Acórdão 1303/2017-TCU-Plenário ; 9.2. dispensar o cumprimento das determinações mencionadas nos subitens 9.7.2 e 9.7.3 da referida deliberação, por perda de objeto; 9.3. dispensar o monitoramento das recomendações lavradas no subitem 9.9 do mencionado decisum , nos termos do art. 17, § 3o, "b", da Resolução TCU 315/2020; 9.4. reiterar as determinações proferidas nos subitens 9.7.1, 9.8.2 e 9.8.3 do Acórdão 1303/2017-TCU-Plenário , com a numeração alterada pelo Acórdão 744/2018-TCU-Plenário , devendo o Município do Rio de Janeiro e a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro comprovarem o cumprimento das medidas ali especificadas, no prazo de 90 dias, encaminhando a documentação pertinente a este Tribunal, no mesmo prazo; 9.5. dar ciência desta deliberação, bem como do relatório e do voto que a subsidiam, ao Município do Rio de Janeiro e a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro; e 9.6. retornar os autos à AudSaúde para continuidade do monitoramento.